Tribunal: STF
Processo: HC 220143
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.  



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro Superior Tribunal de Justiça que concedeu parcialmente a ordem nos autos do habeas corpus nº 721.912. 



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para condenar os pacientes também pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, bem como para afastar o redutor referente ao tráfico privilegiado, redimensionando a pena final para 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem apenas para fixar o regime inicial semiaberto.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena e na ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    Aduz que "as suposições quanto à dedicação a atividade criminosa têm alicerce na quantidade e diversidade de drogas. Trata-se, na verdade, de quantidade ínfima de entorpecentes (8.9g), não sendo suficiente, portanto, para presumir dedicação à atividade criminosa". Afirma, ainda, que "a causa de diminuição (Art. 33, §4º da Lei de drogas) restou afastada unicamente pela suposição de que os Pacientes se dedicariam à atividade criminosa, em virtude de quantidade e variedade das substâncias apreendidas, o que não se admite no Direito Penal". 



    No que tange à condenação pelo delito de associação para o tráfico, a defesa sustenta que "não há elementos seguros de que o Recorrente participou de maneira livre e consciente para prática delituosa". Entende que "existindo somente meros indícios, não são estes suficientes para formar um Juízo de condenação". 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Isto posto, requer o impetrante: 



    a) Que seja deferida medida liminar que seja recolhido o aludidos mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do pacientes, até ao julgamento do presente writ; 



    b) Que seja intimada a autoridade coatora para prestar informações na forma da lei; 



    c) Que seja instada a Procuradoria de Justiça com atribuição a se manifestar na forma legal; 



    d) Que a ordem de Habeas Corpus seja concedida nos moldes expostos em toda peça exordial; 



    e) Que o impetrante seja intimado da inclusão em pauta do presente writ a fim de que possa realizar sustentação oral perante a Colenda Câmara julgadora."



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor dos mesmos pacientes.



    As razões desta impetração repetem integralmente as que foram deduzidas no HC nº 220.142, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 721.912.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 220.142, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível. (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 06/04/2001)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/03/2011)



    Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido. (HC 103.693-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 02/12/2010)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente